Tribunal: TJES
Processo: 5003671-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003671-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LEOVEGILDO WELTZ e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003671-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: LEOVEGILDO WELTZ, VANESSA RETZ WELTZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO FEITOSA TEDESCO - ES9317
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MILKE - ES19188
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MILKE - ES19188

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
BANDES
em face da r. decisão acostada à fl. 15 do evento 845932 proferida pelo douto magistrado da Comarca de Laranja da Terra, que, nos autos dos “
embargos à execução
” opostos em desfavor dele pelos agravados
LEOVEGILDO WELTZ
e
VANESSA RETZ WELTZ
, atribuiu efeito suspensivo à execução de n. 0000235-12.2019.8.08.0063.

Nas razões recursais apresentadas no evento 845925, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
o
s Agravados não comprovaram que o imóvel penhorado seja o único imóvel que possuem. Isso seria facilmente demonstrado por meio da juntada das últimas declarações do Imposto de Renda dos Agravados e/ou da juntada de certidões negativas de imóveis em nomes dos Agravados emitidas pelos Cartórios Gerias de Imóveis da Comarca onde residem e das Comarcas vizinhas
” (fl. 08);
(II)
“
quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural, nos termos do §2º, art. 4º da Lei 8.009/90
” (fl. 14);
(III)
subsidiariamente, “
a execução deve prosseguir à procura de outros recursos dos Agravados para sua satisfação, conforme ordem preferencial prevista no art. 835 CPC, ficando suspensos apenas os possíveis atos expropriatórios (alienação) contra o imóvel de matrícula 1562 CRGI Laranja da Terra/ES, de propriedade dos Agravados
” (fl. 16).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso possibilitando a continuação do processo de execução n. 0000235-12.2019.8.08.0063.

Atribui efeito suspensivo ao recurso (evento 849766).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 913029).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO COM O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
BANDES
em face da r. decisão acostada à fl. 15 do evento 845932 proferida pelo douto magistrado da Comarca de Laranja da Terra, que, nos autos dos “
embargos à execução
” opostos em desfavor dele pelos agravados
LEOVEGILDO WELTZ
e
VANESSA RETZ WELTZ
, atribuiu efeito suspensivo à execução de n. 0000235-12.2019.8.08.0063.

Nas razões recursais apresentadas no evento 845925, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
o
s Agravados não comprovaram que o imóvel penhorado seja o único imóvel que possuem. Isso seria facilmente demonstrado por meio da juntada das últimas declarações do Imposto de Renda dos Agravados e/ou da juntada de certidões negativas de imóveis em nomes dos Agravados emitidas pelos Cartórios Gerias de Imóveis da Comarca onde residem e das Comarcas vizinhas
” (fl. 08);
(II)
“
quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural, nos termos do §2º, art. 4º da Lei 8.009/90
” (fl. 14);
(III)
subsidiariamente, “
a execução deve prosseguir à procura de outros recursos dos Agravados para sua satisfação, conforme ordem preferencial prevista no art. 835 CPC, ficando suspensos apenas os possíveis atos expropriatórios (alienação) contra o imóvel de matrícula 1562 CRGI Laranja da Terra/ES, de propriedade dos Agravados
” (fl. 16).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso possibilitando a continuação do processo de execução n. 0000235-12.2019.8.08.0063.

O
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
BANDES
ajuizou ação de execução fundada em título extrajudicial em face de
LEOVEGILDO WELTZ
e de
VANESSA RETZ WELTZ
, tombada sob o n. 0000235-12.2019.8.08.0063.

O agravante narrou na petição inicial da ação executiva que (fl. 02 do evento 879274):

Na cédula de Crédito Bancário n. 45995/1 – Bandes/Pronaf/Mais Alimentos – Safra 2010-2011, com vencimento final em 15.09.2019, os executados se comprometeram ao pagamento de R$14.586,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais), cujo valor disponibilizado destinou-se a finalidade descrita na Cláusula Segunda do supramencionado título.

[...]

Ocorre que os referidos créditos não foram pagos nas datas convencionadas permanecendo, os executados, inadimplentes até a presente data, ocorrendo o vencimento antecipado conforme previsão contida no artigo 25 das Disposições Aplicáveis aos Contratos do Bandes, aprovadas pela Portaria n. 047, de 02.08.2007, que integram o Título Extrajudicial.

Desse modo, a dívida atualizada até a data de 20.03.2019, na forma prevista na Cédula de Crédito Bancário que instrui a inicial perfaz um montante total de R$25.170,83 (vinte e cinco mil cento e setenta reais e oitenta e três centavos), conforme comprova o anexo demonstrativo de débito.

Os executados/agravados informaram à Oficiala de Justiça que o imóvel em que residiam já estava com a propriedade consolidada em favor da instituição financeira em razão da existência de dívida pretérita
1
(fls. 17/22 do evento 879375).

Determinada “a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado pelo exequente” (auto de penhora e avaliação à fl. 13 do evento 845932), os ora agravados opuseram “embargos à penhora” (fls. 01/7 do evento 845932) pleiteando “
o cancelamento definitivo da penhora realizada no imóvel objeto da matrícula n. 1562 do Cartório de Registro de Imóveis de Laranja da Terra
” (fl. 06).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida conferindo efeitos suspensivos aos embargos sob o fundamento de que “
o perigo do dano encontra-se também presente, pois a não atribuição do efeito suspensivo poderá ocasionar na alienação do bem penhorado, sem a análise do mérito dos presentes embargos
” (fl. 15 do evento 845932).

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, entendi não haver prova de que o imóvel penhorado estaria protegido pela impenhorabilidade do bem de família, ônus este que compete aos executados
2
.

Ocorre que, compulsando a documentação recentemente acostada ao recurso e levando-se em consideração a fase embrionária do processo originário, verifico que, em princípio, a propriedade rural constrita goza da impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal
3
e no art. 833, inciso VIII, do CPC
4
, na medida em que é inferior a 01 (um) módulo fiscal, abriga a residência da família dos executados/embargantes e a atividade rural destes.

Impende destacar que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os requisitos da referida impenhorabilidade são:
“i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade

seja

trabalhada

pelo agricultor e sua família.
”
5
.

A propósito, o próprio colendo STJ reconhece que “
até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea “a”, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural ‘de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento’
” (AgInt no REsp 1863137/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

No caso, a certidão emitida pela delegatária do 1º Ofício de Laranja da Terra às fls. 06/9 do evento 879376 dispõe que o imóvel possui área de 18.150,00m2 (dezoito mil, cento e cinquenta metros quadrados), ou seja, 1,815ha (um vírgula oitocentos e quinze hectare), o que é inferior ao critério estabelecido pelos Tribunais Superiores, haja vista que o módulo fiscal em Laranja da Terra é de 20 ha (vinte hectares)
6
.

Nesta hipótese, as provas indiciárias (certidão da Oficiala de Justiça e matrícula do imóvel objeto da penhora) sugerem que o imóvel dos agravados/embargantes faz jus à impenhorabilidade em questão.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele

NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida,
revogando
a decisão constante no evento 849766.

É como voto.

1
Alienação Fiduciária em Cédula de Crédito Bancário n. 45885/1 – BNDES/PRONAF – Mais Alimentos – Safra 2010-2011.

2
“
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal
” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

3
Art. 5º [...] XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

4
Art. 833. São impenhoráveis: [...] VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

5
REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017.

6
Disponível:<
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
> Acesso em 10 mar 2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
BEM DE FAMÍLIA
– ÁREA INFERIOR AO MÓDULO FISCAL – RESIDÊNCIA E ATIVIDADE ECONÔMICA FAMILIAR
–
RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO.

1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os requisitos da referida impenhorabilidade são:
“i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade

seja

trabalhada

pelo agricultor e sua família.
”

2.
A propósito, o próprio colendo STJ reconhece que “
até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea “a”, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural ‘de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento’
” (AgInt no REsp 1863137/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

3.
No caso, a certidão emitida pela delegatária do 1º Ofício de Laranja da Terra dispõe que o imóvel possui área de 18.150,00m2 (dezoito mil, cento e cinquenta metros quadrados), ou seja, 1,815ha (um vírgula oitocentos e quinze hectare), o que é inferior ao critério estabelecido pelos Tribunais Superiores, haja vista que o módulo fiscal em Laranja da Terra é de 20 ha (vinte hectares).

4
.
Nesta hipótese, as provas indiciárias (certidão da Oficiala de Justiça e matrícula do imóvel objeto da penhora) sugerem que o imóvel dos agravados/embargantes faz jus à impenhorabilidade em questão.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.